Tribunal: TJBA
Processo: 2003614-87.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 2003614-87.2025.8.05.0001 Processo do 1º grau: 0700014-71.2013.8.05.0001 Agravante: Marcus Vinicius das Neves Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DE BENEFÍCIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, LEGALIDADE, ANTERIORIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que determinou a retificação do atestado de pena para reconhecer a reincidência sobre a totalidade das penas unificadas, com repercussões no cálculo de benefícios executórios, especialmente o livramento condicional. A defesa sustentou afronta aos princípios da legalidade, anterioridade, coisa julgada e vedação à reformatio in pejus. II. Questão em discussão Verifica-se se é juridicamente admissível que o juízo da execução reconheça e aplique os efeitos da reincidência a todo o conjunto da pena unificada, ainda que a condição não tenha sido expressamente declarada em todas as sentenças condenatórias, influenciando o cálculo de benefícios legais, como o livramento condicional. III. Razões de decidir 1. A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, é condição pessoal do condenado, cujos efeitos se projetam ao longo de toda a execução penal, inclusive após a unificação de penas (CP, art. 84), sendo inaplicável a limitação de sua eficácia à sentença onde foi formalmente reconhecida. 2. A jurisprudência consolidada do STF e STJ (STJ, Tema Repetitivo nº 1208) admite que o juízo da execução reconheça a reincidência para fins de cálculo dos benefícios legais, independentemente de menção expressa nas sentenças unificadas. 3. A decisão agravada não alterou os títulos condenatórios nem reavaliou a dosimetria fixada, respeitando a coisa julgada material e os princípios da legalidade e individualização da pena. Trata-se de aplicação legítima da legislação penal, conforme o art. 66, III, da LEP, e interpretação jurisprudencial pacífica. 4. A alegação de violação à anterioridade e ocorrência de reformatio in pejus não se sustenta, porquanto não houve imposição de nova pena nem recrudescimento da reprimenda, mas mera atualização da situação jurídica do apenado, em consonância com a normatividade aplicável. 5. A retificação do atestado de pena para refletir a atual condição do reeducando não constitui inovação maléfica, mas adequação legal exigida pelo sistema executório brasileiro. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A reincidência possui natureza de condição pessoal do condenado, sendo apta a repercutir sobre toda a pena unificada, ainda que não expressamente reconhecida em todas as sentenças condenatórias, influenciando o cálculo dos benefícios executórios." "2. A decisão do juízo da execução que reconhece e aplica os efeitos da reincidência não ofende a coisa julgada, tampouco implica reformatio in pejus, desde que observados os títulos condenatórios válidos e o regramento legal vigente." Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 63 e 84. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984): art. 66, III, "b". Constituição Federal de 1988: arts. 5º, XXXVI; XL; XLVI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2003614-87.2025.8.05.0001, em que figuram como partes Marcus Vinicius das Neves e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator